Tribunal: TJMT
Processo: 1023258-76.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023258-76.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios em FGTS, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (APELANTE), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (APELANTE), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (APELADO), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (APELADO), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (APELADO), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (APELADO), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (APELADO), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (APELADO), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (APELADO), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (APELADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (APELADO), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), CESAR MARCIONE ALVES SILVA - CPF: 538.114.021-53 (ADVOGADO), ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON - CPF: 937.353.751-20 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), EDSON SOCRATES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 567.827.211-04 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - CPF: 544.408.071-00 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FABYANE DE OLIVEIRA MELO MORETTI - CPF: 648.409.991-04 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), IVA RITA DE ABREU FERREIRA - CPF: 958.048.541-00 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOECIL RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 460.588.341-04 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSIANY APARECIDA SERRA NUNES DE MORAIS - CPF: 695.883.761-49 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LAIDES FREIRE DE ALKMIM - CPF: 575.901.179-00 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCILEY MENDES CORREA SANTOS - CPF: 594.864.061-20 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ROBERTA CAMILO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 495.566.301-04 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ROSANA AMARAL DE SOUZA - CPF: 775.571.901-49 (APELANTE), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ESTABELECENDO PERCENTUAL QUANTO AOS HONORÁRIOS –
DEMANDA EM QUE O CAUSÍDEICO OBTEVE ÊXITO SOBREVINDO PROVEITO ECONÔMICO AOS CONTRATANTES
ORA DEMANDADOS –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 12% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RAZOABILIDADE
–
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 22 § 2º DO ESTATURO DA OAB/MT
–
PAGAMENTOS PARCIAIS POR ALGUNS DOS DEMANDADOS – POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO SOBRE O VALOR DEVIDO INDIVIDUALMENTE
–
RECURSO INTERPOSTO POR ANA LIGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON E OUTROS

PARCIALMENTE PROVIDO
E RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CESAR MARCIONE DA SILVA E OUTRO
DESPROVIDO.

Diante da ausência de contrato escrito com relação aos honorários advocatícios, admite que sejam fixados judicialmente, observando-se

o artigo 22 § 2º do Estatuto da OAB
.

Comprovado que o advogado obteve êxito na demanda ajuizada em favor dos ora demandados,

realizando diversos atos processuais ao longo de uma década, tendo obtido êxito e proveito econômico em favor dos mesmos, a fixação da verba honorária em 12% sobre o proveito econômico obtido atende a razoabilidade como, também, a regra constante do § 2º do artigo 22 do Estatuto da OAB.

Comprovado pagamentos parciais de verba honorária por alguns dos demandados, deve ser abatido do valor devido individualmente, não sendo razoável presumir que cada um teria realizado pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à míngua de comprovação nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1023258-76-2024

APELANTES:
C
ÉSAR MARCIONE DA SILVA e EDE MARCOS DENIZ E ANA LÍGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON E OUTROS

APELADOS: ANA LÍGIA SARAIVA DOS SANTOS BUFFON E OUTROS E

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
César Marcione da Silva e Eder Marcos Diniz e por Ana Lígia Saraiva dos Santos Buffon e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou procedente o pedido constante da Ação de Cobrança ajuizada por Cesar Marcione da Silva e Ede Marcos Diniz para condenar os réus ao pagamento, cada um, da quantia de R$ 6.535,72 (seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), a título de honorários advocatícios arbitrados judicialmente,
fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406§1º do CC), determinar que os valores ainda pendentes de levantamento no processo nº 0042203-85.2011.8.11.0041 sejam retidos e vinculados a este juízo, até o montante e integral cumprimento individual desta decisão, bem como condenar os réus ao pagamento proporcional das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais
os Apelantes Ana Ligia Saraiva dos Santos Buffon e Outros
sustentam que há necessidade de reforma da sentença quanto a fixação dos honorários, acrescentando que
a

sentença reconhece, com acerto, a inexistência de contrato escrito firmado entre as partes, sendo que

em razão dessa ausência de contrato impõe-se a aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que dispõe que
na falta de estipulação ou de acordo, os honorários
são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Alegam que
ao proceder ao arbitramento, o juízo
a quo
desconsiderou a prova documental constante nos autos, que evidencia a existência de acordo verbal para pagamento de honorários no percentual de 10% sobre os valores recebidos,
e que
tais valores foram efetivamente pagos, de forma parcelada e proporcional
, conforme comprova ampla documentação acostada.

Asseveram que
essa realidade material, ignorada na origem, demonstra que não há inadimplemento contratual, mas, ao contrário, cumprimento voluntário e reiterado do pacto verbal estabelecido entre as partes, em estrita observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Afirmam que
os Apelados não lograram demonstrar que o percentual ajustado teria sido de 20%,
limitando-se a juntar ata notarial unilateral e narrativas desconexas, desprovidas de manifestação expressa de concordância dos Apelantes, acrescentando
que a sentença, ao arbitrar honorários no percentual de 12%, presume um percentual superior ao efetivamente acordado
em descompasso com as provas carreadas aos autos.

Argumentam ser inaceitável que se pretenda atribuir efeitos mais onerosos a um contrato verbal já executado e adimplido, criando-se obrigações retroativas não ajustadas pelas partes, acrescentando que
ao impor percentual de 12% de forma unilateral e desconectada da prova dos autos ocorre afronta a legislação específica da advocacia, como também viola os princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa dos Recorridos.

Sustentam a existência de pagamentos parciais,
acrescentando que referidos valores foram documentados, no entanto,
foram arbitrariamente reduzidos a um abatimento genérico de R$ 1.000,00 por réu — sem correspondência com a prova dos autos e sem individualização
, configurando ofensa à segurança jurídica e ao contraditório substancial.

Afirmam que desde o início ficou convencionado que os honorários advocatícios seria de 10%, conforme estipulado verbalmente, situação que
retira do magistrado o poder de desconsiderá-la ou alterá-la unilateralmente, sendo que a sentença, ao arbitrar os honorários no percentual de 12%, presumiu a veracidade de uma alegação não comprovada pelos autores e desconsiderou os elementos materiais que comprovaram a avença distinta da que se pretendeu impor.

Alegam que, s
ubsidiariamente, limitação da base de cálculo deve observar o último valor levantado pelos Apelantes que é de R$ 18.460,90 (dezoito mil quatrocentos e sessenta reais e noventa centavos),

conforme já reconhecido nos autos do processo originário n.º 0042203- 85.2011.8.11.0041
.
Pugnam pelo provimento do recurso
.

Quanto aos Apelantes
César Marcione da Silva e Eder Marcos Diniz, sustentam que as partes firmaram contrato de risco, sendo os Apelados contribuído com R$ 250,00 cada um para pagamento das custas.

Afirmam que houve comprovação da atuação dos Apelantes e prestação dos serviços
e que

o êxito ultrapassa R$ 50.000,00 (sessenta mil reais), sendo a

cobrança de honorários deve observar a tabela da OAB, acrescentando ter apresentado planilha de cálculo demonstrando o valor recebido pelos réus entre 2014 a 2014 de modo que a sentença constitui ofensa à dignidade da advocacia.

sustentam que
houve erro material quanto ao arbitramento dos honorários e violação à tabela da OAB,
já que os Apelados receberam mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme cálculos apresentados.

Assinalam que deve ser provido o recurso para correção dos honorários, observando-se a tabela da OAB e considerando o proveito econômico obtido pelos demandados. Pugnam pelo provimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em face da sentença proferida na Ação de Cobrança de Honorários em que o Juízo arbitrou honorários advocatícios para cada réu em
R$ 6.535,72 (seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos),
conforme
existência de contrato entre as partes.

Conforme se infere dos Autos os Autores foram contratados para defesa dos demandados em razão de terem sido eliminados em concurso público
para Investigador e Escrivão da Polícia Civil (Processo nº 225/2006), sendo que em primeira Instância a ação foi julgada improcedente,
todavia em sede recursal a decisão foi reformada por esse Tribunal de Justiça que anulou o teste de aptidão física.

Diante desse quadro os Autores foram contratados para ajuizar nova demanda visando a nomeação e posse

além de recebimento dos valores retroativos concernentes a contagem de tempo de serviço para progressão funcional e aposentadoria especial, conforme processo nº 0042203-85.2011.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Os Autores sustentam que firmaram contrato de risco
, sendo que ficou pactuado que os honorários seriam pagos conforme tabela da OAB entre 10% a 20%, e que
os Apelados realizaram pagamento mediante rateio de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) cada um para pagamento das custas processuais,
sendo que
foi obtido resultado favorável aos mesmos,
tendo em vista que
foram nomeados nos cargos tomaram posse bem como obtiveram proveito econômico acima de
R$ 62.00 (sessenta e dois mil reais),

cada um
, além de

averbação de tempo de serviço com reflexos funcionais e previdenciários e ainda assim
não pagaram os honorários advocatícios ao argumento de que teriam realizado pagamento concernente aos R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
cada demandado em 2011.

Assim, pretendem os Autores a fixação dos honorários conforme tabela da OAB em 10% a 20% do proveito econômico que os demandados teriam obtido.

Quanto aos réus afirmam que não há contrato escrito e, tampouco, os autores

comprovaram existência de acordo verbal para pagamento de honorários em 20%,

acrescentando que o valor de 10% que foi verbalmente acordado
e já foi quitado integralmente, conforme recibos constantes dos Autos argumentando, ainda,

referidos pagamentos parciais não foram considerados pelo Juízo, já que reconheceu o montante de pagamento em torno de R$ 1.000,00 (mil reais) de cada réu.

Alegam que há hipótese de se considerar o proveito econômico deve ser levado

em conta o último montante que foi levantado no processo
0042203- 85.2011.8.11.0041
em torno de R$
18.460,90,00 (dezoito mil quatrocentos e noventa reais).

Cumpre anotar que no caso em análise de fato não há contrato escrito entre as partes quanto aos honorários advocatícios como, também, não há comprovação de acordo no sentido de que foram pactuados em 20% sobre o valor do proveito econômico, de forma que devem os honorários serem arbitrados.

Como visto, ficou comprovada tanto a contratação dos Autores quanto a prestação do serviços, tanto assim que os demandados foram nomeados e tomaram posse no cargo para o qual haviam prestado concurso público
, cabendo apenas, valendo ressaltar que
as partes firmaram contrato de risco como ficou exposto nos Autos
,

cabendo, portanto, o
arbitramento
judicial,

dos honorários advocatícios, diante da
ausência de contrato demonstrando o percentual de 20% ou ainda outro percentual a título de honorários advocatícios
.

Anoto que o artigo
22, § 2º, do Estatuto da OAB, estabelece o seguinte:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados,
aos fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência
”.

(...)

§ 2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho
Seccional da OAB. Grifei.

Diante do quadro retratado nos Autos, portanto, os honorários devem ser fixados

sopesando o direito à verba
honorária
, tendo em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando-se de parâmetros mínimo os valores estabelecidos na tabela da OAB (
artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB
) e de acordo com o que estabelece o artigo 85, § 2º, art. 85 do CPC/2015.

Resta demonstrado que os Autores ajuizaram a ação principal, interpuseram recursos, obtiveram êxito quanto a nomeação e posse dos demandados nos cargos públicos

houve impugnação ao cumprimento de sentença, ocorreu acompanhamento da execução, propiciando o recebimento de valores retroativos
pelos réus, além da averbação de tempo de serviço para fins previdenciários, conforme bem observado na sentença, estando evidenciado que a vantagem econômica alcançada individualmente pelos réus seria superior a R$ 60.000,00 (sessentas mil reais).

Vale ressaltar que de um lado não há comprovação de que a verba honorária teria sido pactuada em 20% sobre o proveito econômico, tampouco há comprovação pelos réus de que tenham realizado a quitação integral de honorários advocatícios
já que o pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pago por cada um dos Apelantes,
certamente não remunera os trabalhos realizados pelos Autores ao longo de cerca de 10 (dez) anos
, e ademais, pelo que se vê referido pagamento é referente as custas processuais, além disso, apenas alguns dos demandados realizaram pagamentos parciais conforme documentos juntados aos Autos.

Nesse contexto, em conformidade com o que estabelece o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, considerando a extensão, natureza e importância da causa, o tempo de trâmite, o zelo profissional, o resultado obtido,

necessário concluir que o percentual fixado pelo Juízo de origem em torno de 12% sobre o proveito econômico obtido pelos demandados demonstra-se razoável e atende ao que determina o artigo 22 do Estatuto da OAB
, tendo em vista que referido dispositivo legal estabelece expressamente que

na hipótese a fixação dos honorários
não deve ser inferior
ao estabelecido na Tabela da OAB que determina a fixação entre 10% a 20%.

No mais, embora os demandados não comprovaram quitação integral dos honorários, no entanto, alguns realizaram pagamentos parciais, conforme se verifica no ID 312114898, 312114898, 312114899, 312114900, 312114901, 312114907, de modo que em relação àqueles que comprovaram pagamentos parciais referentes aos honorários,
tenho que deve ocorrer o abatimento individualmente do montante a ser pago aos Autores
, cabendo ser apurado em liquidação de sentença,

não havendo como presumir pagamento em torno de R$ 1.000,00 (mil reais) de cada demandado, como consta da sentença recorrida.

Diante dessas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cíve
l interposto por Ana Ligia
Saraiva dos Santos Buffon e Outros, apenas
para reconhecer que os demandados que comprovaram pagamentos parciais

referentes aos honorários os valores devem ser abatidos do que ainda é devido aos Autores individualmente
, apurando-se em liquidação de sentença, no mais, mantenho a sentença em seus termos, inclusive, quanto a atualização dos valores, conforme determinado no
decisum
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026